Tribunal: TJMT
Processo: 0019287-62.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019287-62.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.039.141-20 (APELADO), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARCONDES DA COSTA MARQUES - CPF: 223.653.381-00 (APELANTE), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MARCONDES DA COSTA MARQUES - CPF: 223.653.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
–
INFECÇÃO HOSPITALAR
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
NEXO DE CAUSALIDADE
–
DEMONSTRADO
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – VALOR MANTIDO
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do hospital em indenizar paciente que foi acometido por infecção hospitalar por
Mycobacterium abscessos
é objetiva, independe da comprovação de culpa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e critério satisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do CC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0019287-62.2008.8.11.0041

APELANTE: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.

APELADO: SELMA FERREIRA DA SILVA.

Processo na origem: 0019287-62.2008.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos (Proc. n° 0019287-62.2008.8.11.0041) que
SELMA FERREIRA DA SILVA
move contra
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.

SENTENÇA
(ID 159156914 - Pág. 1/14): julgou procedentes os pedidos para condenar o réu HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e DANOS ESTÉTICOS no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os quais deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); condenou o réu, ainda, ao ressarcimento dos prejuízos materiais no valor de R$21.196,64 (vinte e um mil cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de citação (artigo 405, CC). Condenou o réu Hospital Jardim Cuiabá ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

APELO
(ID 159156916):
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

alega a ausência de nexo causal e, consequentemente, a ausência de responsabilidade da entidade hospitalar. Argumenta que não restou comprovada nenhuma conduta ilícita do hospital porque é impossível implementar taxa zero no que diz respeito à infecção hospitalar. Relata que a infecção hospitalar por essa bactéria
Mycobacterium abscessos
apareceu em 2005 e houve casos em todo o país. Insiste que não havia protocolo de combate à infecção hospitalar e, assim, deve ser considerado como situação de força maior. Sustenta que a infecção pode decorrer de reação do corpo da autora, logo haveria culpa exclusiva da vítima. Pugna pela reforma da sentença para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento da indenização ou para reduzir o valor dos danos morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 159156924) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019287-62.2008.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
de sentença que julgou procedentes os pedidos
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os quais deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); condenou o réu, ainda, ao ressarcimento dos prejuízos materiais no valor de R$21.196,64 (vinte e um mil cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de citação (artigo 405, CC). Condenou o réu Hospital Jardim Cuiabá ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

A autora
SELMA FERREIRA DA SILVA
propôs contra
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA e MARCONDES DA COSTA MARQUES

a ação indenizatória, por meio da qual buscou a reparação dos danos materiais, estéticos e morais decorrentes da infecção hospitalar por mycobacterium atípica ou abcessus, que contraiu em 26/05/2006, durante o procedimento de videolaparoscopia, realizada pelo médico nas dependências daquele hospital.

A autora relata, em síntese que logo após a cirurgia tiveram início os episódios de abcessos e infecções no local da incisão, tendo passado quase dois anos entrando e saindo de hospitais em tratamento com antibióticos, o que ocasionou perda de audição bilateral pelo uso excessivo de antibióticos.

A sentença
julgou procedentes os pedidos e condenou o hospital requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos.

O hospital requerido recorre e busca a reforma da sentença para afastar a condenação ou para reduzir o valor dos danos morais.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de
Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, decorrente de infecção hospitalar.

Com efeito, a questão em pauta diz respeito a uma infecção contraída, segundo sustenta a recorrida, por ocasião do procedimento cirúrgico e manifestada após a alta da unidade hospitalar Jardim Cuiabá.

Pois bem. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em seus artigos 2
o
e 3
o
, § 2
o
, a relação entre o paciente e o hospital se enquadra como relação de consumo, uma vez que o tratamento disponibilizado pelo hospital-fornecedor é um serviço que o consumidor, no caso o paciente, utiliza como destinatário final.

Conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do mesmo dispositivo legal, o hospital, enquanto fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Importante ressaltar, que, embora o CDC estabeleça que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, isso não desobriga o interessado de comprovar a existência da prática do ato ilícito e que dessa conduta tenha resultado determinado dano, o que constitui o nexo de causalidade.

Para se estabelecer a relação de causalidade deve-se levar em conta as vias pelas quais a bactéria determinante da infecção pode ingressar no organismo do paciente, de onde se conclui que somente poderia ter ocorrido a contaminação durante a atividade profissional da equipe de cirurgia.

Diz-se isso, porque os profissionais e as unidades hospitalares têm dever de diligência para prevenir todas as possibilidades de processos infecciosos.

Ainda, deve-se consignar que a unidade hospitalar está submetida aos mesmos princípios que orientam a ideia de responsabilidade, e, assim, responde não só nos casos de notória imperícia, grave negligência ou imprudência, ignorância inescusável, grosseira inadvertência, graves erros de diagnósticos e tratamentos, como em quaisquer outros casos que resultem em dano a alguém.

Ao conceituar infecção hospitalar, a Lei n. 9.431/1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do país, em seu § 2
o
, do art. 1
o
, diz expressamente:

"
Entende-se por infecção hospitalar, também denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização
."

Vê-se que o caso se enquadra nessa definição.

Verifica-se, do conjunto probatório, a responsabilidade objetiva do Hospital Jardim Cuiabá, aqui apelante, ao fato de que ficou configurado o nexo de causalidade necessário à indenização, pois, demonstrado nos autos, que a infecção contraída pela autora decorreu da internação e cirurgia realizada nas dependências do nosocômio.

No caso concreto, como bem consignou o Juízo singular, é incontroverso que a autora, aqui apelada, foi submetida a uma cirurgia para a retirada de cálculo biliar, por meio de laparoscopia (videocirurgia), realizada pelo médico especialista, no Hospital Jardim Cuiabá, na data de 26/05/2006 e, em razão do referido procedimento, dos materiais cirúrgicos utilizados, adquiriu a infeção bacteriana (
Mycobacterium
).

Ao contrário do alegado pelo apelante, não há provas de que a infecção, acometida pela apelada, tenha ocorrido fora daquela unidade hospitalar, por evento externo, ou mesmo ainda por condições particulares de seu corpo.

Observa-se, pelo próprio depoimento do profissional da saúde, bem assim dos documentos médicos juntados aos autos, que na época da cirurgia, notadamente entre os anos de 2005 e 2006, havia um surto da bactéria denominada “
Mycobacterium
”, a mesma que foi detectada na apelada.

Veja-se que o próprio apelante confirma que teve que alterar a forma de esterilização dos aparelhos cirúrgicos, conforme a orientação da ANVISA.

Dessarte, não cabe agora, atribuir a responsabilidade pela contaminação da paciente, sem lastro de provas, a elementos externos, caso fortuito ou força maior, se, desde o ano anterior ao procedimento cirúrgico já era de conhecimento da entidade hospitalar o referido surto da bactéria, porquanto, cabia ao nosocômio as providências e precauções necessárias, notadamente com os aparelhos de uso cirúrgico, a fim de evitar a infecção dos pacientes.

Para corroborar, extrai-se dos autos o fragmento do Ofício n. 00406/COVSAN/SUVSA/SES/MT, encaminhado ao Ministério Púbico Estadual, em que relata a investigação realizada pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso:

“
Essa investigação teve por objetivo verificar a incidência das infecções causadas por Micobactérias de crescimento rápido em pacientes submetidos à videocirurgia no hospital privado Jardim Cuiabá, município de Cuiabá - MT, no período de janeiro a dezembro de 2006. A metodologia aplicada foi um estudo do tipo descritivo, com dados coletados através de busca ativa com revisão dos prontuários médicos e pesquisa direta com os pacientes. Foram estudados 523 pacientes, todos submetidos a videocirurgia e os dados obtidos até o momento confirmam a ocorrência de infeção em 20 (3,82%) pacientes, sendo 15 (2,86%) com confirmação clínica e 5 (0,95%) com confirmação clínica e laboratorial, ressaltando que nos diagnósticos laboratoriais, três resultados são de Mycobacterium abscessos e dois apresentaram apenas o género Mycobacterium sp. A faixa etária média entre os infectados foi de 45 anos, variando entre 22 a 69 anos. Os meses de maior incidência foram maio, junho e julho, sendo encontrado na análise dos infectados durante o período de investigação 14 (70%) pacientes do sexo feminino e 6 (30%) do sexo masculino. O procedimento cirúrgico realizado entre os infectados foi de videocolecistectomia (60%), seguida por vídeo gastroplastia (35%) e videoapendicectomia (5%). As evidências apontam para a suspeita de que as infecções ocorreram devido a submissão ao procedimento cirúrgico utilizando equipamento de vídeo cirurgia possivelmente contaminado por falhas no reprocessamento, devido à má utilização do glutaraldeído, tendo em vista relatos de outras unidades federativas, suspeita essa a ser confirmada pelo relatório técnico de inspeção. Segue relação de pacientes submetidos a vídeocirurgia no referido hospital com suspeita clínica de infecção hospitalar por MCR, anexo I.
” (Id. 7976735 – pág. 5).

Com efeito, do conjunto probatório e evidências da infecção contraída pela apelada e, ainda, pelo fato de que a unidade hospitalar vinha, desde o princípio do ano de 2006, combatendo a infecção hospitalar instalada, permite verificar, com certa margem de segurança, a responsabilidade do hospital apelante pelo dano causado à paciente.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça, por reiteradas vezes decidiu pela responsabilidade objetiva da entidade hospitalar. Veja-se:

“
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO SINGULAR PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO –
INFECÇÃO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 9.756/1998, que alterou a redação do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil e incluiu os §§§ 1º-A, 1º e 2º, ampliou os poderes do relator de forma a permitir o julgamento monocrático, dispensando, tanto quanto possível, o julgamento pelo colegiado, em atenção à economia e celeridade, inexistindo, pois, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A responsabilidade do hospital em indenizar paciente que foi acometido por infecção hospitalar por microbactéria é objetiva, independe da comprovação de culpa.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
” (N.U 0014983-65.2016.8.11.0000, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/04/2016, publicado no DJE 18/04/2016). (grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO HOSPITAL -
INFECÇÃO HOSPITALAR - INFECÇÃO CONTRAÍDA DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO
- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO ESTÉTICO E MORAL CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALORES FIXADOS CONDIZENTES COM OS DANOS – DANO MORAL E ESTÉTICO MANTIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. “[...]
É cediço que os hospitais, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do art. 14, § 3º do CDC. Hipótese em que restou incontroverso nos autos a origem hospitalar da bactéria que provocou a infecção na autora, não tendo o hospital suplicado comprovado quaisquer das excludentes de sua responsabilidade, devendo ser mantido o reconhecimento do seu dever de indenizar.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidenciada a dor e o sofrimento suportados pela parte autora em razão da infecção hospitalar sofrida, sendo necessária nova internação e intervenção cirúrgica, resta caracterizado o danum in re ipsa, que prescinde de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. Precedentes desta Corte. DANO ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. Hipótese em que o novo procedimento cirúrgico para debelar a infecção deixou cicatriz de significativa extensão no abdome da demandante, restando caracterizado o dano estético a ser indenizado. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 25.000,00 para o dano moral e estético, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. DOS DANOS MATERIAIS. Devidamente comprovados os gastos decorrentes do tratamento da infecção sofrida pela requerente, bem como inexistindo impugnação específica por parte do nosocômio demandado, deve ser mantida a procedência do pedido, no ponto (...) (Apelação Cível Nº 70065114159, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 25/06/2015) [...]”. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015)
.” (N.U 0007167-98.2008.8.11.0004, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 11/09/2018). (grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFECÇÃO HOSPITALAR. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.

1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2.

A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

3. "
O hospital responde objetivamente pela infecção hospitalar, pois esta decorre do fato da internação e não da atividade médica em si
" (REsp 629.212/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, DJ de 17.9.2007). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ, AgRg no AREsp 24602/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/02/2012). (grifei)

Dessa maneira,
quanto à responsabilidade objetiva da entidade hospitalar, à luz do entendimento jurisprudencial, não há reparo a ser efetuado na sentença
.

Registra-se que há nos autos extenso acervo de documentos médicos, tais como relatórios, exames, receituários, com data posterior ao procedimento cirúrgico, que atestam que a apelada estava em tratamento para o combate da infecção por
Mycobacterium abscessos.
(Id. 159160678 - Pág. 93 a 159160684 - Pág. 30).

Caracterizada a responsabilidade do hospital requerido, deve ser mantida a condenação ao pagamento das indenizações pelos danos materiais, estéticos e morais porquanto devidamente comprovados.

O apelante insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais em R$50.000,00 e requer a redução do valor.

Como se vê dos documentos juntados ao feito, a infecção persistiu por vários meses, quase dois anos, para tanto, foi necessária sua internação em diversas ocasiões e o tratamento com medicamentos, conforme os receituários e exames médicos.

Do laudo pericial também se verifica que em decorrência do tratamento prolongado de Amicacina, a apelada sofreu perda auditiva bilateral.

Portanto, o valor do dano moral arbitrado na sentença em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), se revela adequado, uma vez que atende os aspectos do caso concreto.

Como cediço a indenização por dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Ressalta-se que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita, sem promover o enriquecimento ilícito da parte contrária.

In casu
, a quantia arbitrada (R$50.000,00) fora fixada em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em atendimento ao grau de culpa, à extensão do dano e a capacidade econômica das partes
, dessa forma, não há falar em redução.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e
mantém-se a sentença que

julgou procedentes os pedidos
, para condenar o requerido, aqui apelante, a pagar para a autora, aqui apelada, indenização pelos danos materiais, estéticos e morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023